Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO EM CONDOMÍNIO. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE DA AUTORIA DO CRIME. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Evidenciado nos autos, que a corré cedeu seu automóvel para a prática do delito, visando obter recompensa financeira, não há como afastar o dolo de sua conduta, nem sua participação na empreitada criminosa.
2. Se as imagens comprovam, inequivocamente, que os depoimentos prestados pelo réu não condizem com a realidade dos fatos, uma vez que, claramente, os indivíduos que realizaram os furtos das bicicletas não ingressaram ao condomínio dentro do veículo do réu, mas, sim, andando, mantem-se a condenação.
3. Se o juízo de origem utilizou a fração de 1/8 da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, em razão da valoração negativa de cada circunstância judicial, fração esta que é aceita e utilizada por esta Turma, não há qualquer alteração a ser feita.
4. Recurso conhecido e não provido.